Tribunal: TJMT
Processo: 1031268-34.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031268-34.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARLIETH MOREIRA SANTOS - CPF: 240.976.831-87 (AGRAVANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
–
DECISÃO MONOCRÁTICA
–
APRESENTAÇÃO DE NOVA TESE EM SEDE DE AGRAVO INTERNO
–
INOVAÇÃO RECURSAL INADMITIDA
–
RECURSO NÃO CONHECIDO.

É vedada a inovação recursal em sede de agravo interno.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.
1031268-34.2021.8.11.0003

AGRAVANTE:
MARLIETH SANTOS

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A

Eminentes pares.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARLIETH SANTOS,
contra decisão Monocrática (Id. 154892677) proferida por esta Relatora, a qual negou provimento ao recurso de Apelação da agravante, mantendo a sentença do juiz singular, ao argumento que descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, uma vez que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas, bem como a necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento.

Em suas razões, de Id. 161134179, a agravante alega que:
1)

a contratação fora feita de forma irregular, ao argumento que o consumidor acredita estar contratado empréstimo consignado quando na verdade está contratando negócio jurídico diverso;
2)
indenização por dano moral a ser arbitrado;
3)
devolução em dobro dos valores visto a má-fé do ente bancário.

Foram apresentadas contrarrazões, em síntese, pugnado pelo desprovimento do recurso.

É o essencial ao relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023